Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005018-06.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELMES DONIZETH DA SILVA - CPF: 421.890.551-72 (EMBARGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE – MONTANTE A SER ABATIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da cia. embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005018-06.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER

EMBARGADO
:

ELMES DONIZETH DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SEGURADORA LÍDER
contra v. acórdão desta Câmara (Id 43299483), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença
a quo
, consignando, no entanto, que o montante depositado administrativamente à título de DPVAT no curso do processo seja abatido quando da liquidação respectiva.

A insurgência recursal da cia. embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, no sentido de que
“em que pese a seguradora ter informado que houve pagamento administrativo apenas após a prolação da sentença, deve ser levado em conta que a quitação foi efetivada durante o trâmite da ação, após a apresentação da defesa, tratando-se de fato novo”
, pagamento esse que alega que
“não pôde ser alegado na contestação por motivo de força maior”
, mas que por força da previsão contida no art. 517 do CPC, pode ser alegado em sede de recurso.

Quanto ao ponto, discorre que sem sendo comprovado a realização do pagamento administrativo durante o trâmite processual destes autos, não há motivos para a seguradora ser condenada a pagar a indenização novamente, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, pelo que pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, inclusive no que se refere ao ônus sucumbencial (Id 44852483).

Sem contrarrazões (Id 46184954).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 43299483, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE – MONTANTE A SER ABATIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a comprovação do pagamento do seguro DPVAT na esfera administrativa se deu após a prolação da sentença de parcial procedência, não há falar em reforma como pretendido pela seguradora, mas sim do abatimento do montante pago quando da sua liquidação.”

A embargante sustenta, em suma, que o
decisum
embargado é omisso no que diz respeito à juntada de documento novo, qual seja, pagamento administrativo realizado no curso do processo, pelo que entende que deve ser considerado para fins de afastar sua responsabilização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa, ante a determinação de novo pagamento. Ainda pretende o afastamento do ônus sucumbencial, aduzindo, para tanto, que quem deu causa à judicialização foi o autor, que somente entregou a documentação complementar pouco tempo antes da quitação

Todavia, ao contrário do que afirma a recorrente, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo Colegiado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da cia. embargante,
a conclusão do julgado hostilizado foi expresso
no sentido de que a reparação devida pelo autor-acidentado, na forma da Lei no. 11.482/2007 e Tabela SUSEP respectiva, se deu somente por força do ajuizamento da presente demanda de cobrança, de modo que, pelo princípio da causalidade, deve a mesma ser responsabilizada pelo ônus da sucumbência.

Ademais, em que pese doutrina e jurisprudência pátria ser assente quanto à possibilidade de juntada de documento novo a qualquer tempo e grau, desde que comprovada a impossibilidade do seu uso no primeiro momento que deveria falar no processo, tem-se que, no caso concreto, este acabou sendo considerado para efeitos legais, já que expressamente consignado no
decisum
que o valor pago administrativamente, e confirmado pelo seu beneficiário, deverá ser “compensado” (leia-se: deduzido) quando da instauração da fase de liquidação da sentença, estando tal medida em consonância com entendimento desta Corte de Justiça, de modo que não há se falar em duplo pagamento como tenta fazer crer a recorrente.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020